Tribunal: TRF3
Processo: 5033862-75.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
335/575)

5033862-75.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033862-75.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: IVO GRACIANO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JAQUELINE RODRIGUES DE SOUZA - SP391067-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CAROLINE ROSINELLI DE MORAES - SP389114-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em contas bancárias do executado. O agravante sustenta que a quantia bloqueada possui natureza alimentar e que a constrição viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade da execução, além de se enquadrar na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a constrição judicial sobre valores depositados em conta bancária do executado quando (i) não demonstrada a natureza remuneratória da quantia bloqueada; e (ii) o montante constrito é inferior ao limite de quarenta salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 833 do CPC estabelece hipóteses de impenhorabilidade destinadas a assegurar a subsistência do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Embora não tenha sido comprovado que os valores bloqueados possuem natureza remuneratória, a quantia constrita é inferior ao limite de quarenta salários-mínimos, hipótese em que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade independentemente de a quantia estar depositada em conta-poupança, desde que não haja indícios de fraude ou abuso de direito.

5. A análise do caso concreto revela situação de vulnerabilidade financeira do executado, profissional autônomo com baixa movimentação bancária e ausência de reservas financeiras, circunstância que evidencia risco à manutenção de recursos mínimos necessários à subsistência digna.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. É impenhorável a quantia inferior a quarenta salários-mínimos depositada em conta bancária do executado, independentemente da modalidade da aplicação financeira, desde que inexistentes indícios de fraude ou abuso de direito. 2. A constrição judicial que compromete os recursos mínimos necessários à subsistência do devedor viola a finalidade protetiva do art. 833 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, IV e X, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.562.085/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.08.2024; TRF3, AI 5003326-52.2023.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Conv. Alessandro Diaferia, 1a Turma, j. 02.08.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033862-75.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: IVO GRACIANO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JAQUELINE RODRIGUES DE SOUZA - SP391067-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CAROLINE ROSINELLI DE MORAES - SP389114-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Ivo Graciano de Souza contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proferida em ação ajuizada pela Caixa Econômica Federal - CEF, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

O agravante, em síntese, sustenta que a decisão que deve ser reformada, pois a constrição ofende o princípio da dignidade humana e viola o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC). Assevera, ainda, que o montante bloqueado possui caráter remuneratório e alimentar, sendo, portanto, impenhorável (art. 833, IV, do CPC). Afirma, também, que a previsão legal de impenhorabilidade alcança todo valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos, como no caso dos autos. Faz jus à gratuidade da justiça.

Foi proferida decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contraminuta.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS (RELATOR):

Nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da análise do pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão por mim lavrada, que ora transcrevo:

“Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ivo Graciano de Souza em face de decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação ajuizada pela Caixa Econômica Federal - CEF, indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD.

Aduz o agravante, em síntese, que faz jus à gratuidade da justiça. No mérito, afirma que o decisum ofende o princípio da dignidade humana e viola o princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805 do CPC). Assevera, ainda, que o montante bloqueado possui caráter remuneratório e alimentar, sendo, portanto, impenhorável (art. 833, IV, do CPC). Afirma, também, que a previsão legal de impenhorabilidade alcança todo valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos, como no caso dos autos.

Intimado, o recorrente juntou documentos.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, ante a documentação apresentada, entendo que restou demonstrada a hipossuficiência financeira do agravante, razão pela qual ficam deferidos os benefícios da justiça gratuita.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“ID 414437800: Trata-se de impugnação ao bloqueio de dinheiro efetuado pela ferramenta SISBAJUD. Alega o executado que a penhora é manifestamente ilegal, tendo em vista que a penhora recaiu sobre valores de sua conta pessoal, na qual recebe mensalmente verbas remuneratórias de sua atividade de verdureiro, enquadrando-se na proteção do salário.

Infere-se dos autos que o bloqueio recaiu sobre valores localizados em contas junto à COOP SICREDI ALTA NOROESTE SP e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A (ID 347264704).

Nos termos do artigo 833, IV do CPC, abaixo transcrito, são impenhoráveis os rendimentos percebidos pelo executado a qualquer título, uma vez que dotados de caráter alimentar, não sujeito a constrição.

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

No caso dos autos, em que pese o teor do alegado, não se desincumbiu o executado do ônus de demonstrar que o valor bloqueado se trata de verba oriunda de atividade remuneratória, uma vez que não junta sequer os extratos das contas originárias da medida.

Regularmente intimada, a parte exequente requereu o levantamento do valor bloqueado, para fins de amortização do débito.

Nesses termos, tendo em vista ausência de comprovação do alegado, indefiro o pedido de desbloqueio.

(...)”

A análise do tema deve balizar-se pelas disposições do CPC, in verbis:

"Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso."

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

Esclareça-se, em princípio, acharem evidenciados os elementos autorizadores da probabilidade do provimento requerido pelo agravante e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao determinar a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria, tem como norte a dignidade da pessoa, como forma de garantir a subsistência do devedor e de sua família, conforme entendimento do STJ, devendo ser excepcionada somente em situações pontuais.

Neste sentido, já se decidiu que "...em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família...( AgInt no AREsp 2562085 / SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 19/08/2024, in Dje 22/08/2024)

No caso dos autos, o agravante alega que os valores constritos, no importe de R$ 1.167,99 (mil cento e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos), possuem caráter remuneratório, o que, no entanto, não restou evidenciado.

Não obstante, verifica-se que a quantia é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, o que demonstraria, em tese, a aplicabilidade do inciso X, do artigo 833, do CPC.

Colhe-se dos autos que o recorrente, de profissão verdureiro, é isento de imposto de renda, declarou não possuir cartões de crédito e, conforme extrato bancário juntado a este agravo de instrumento, não possui rendimentos expressivos, tampouco reserva financeira, sendo que, em 05/01/2026, apresentava em conta saldo negativo de R$ 1.591,30 (mil quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos).

Dessa forma, é forçoso reconhecer que o bloqueio realizado coloca em risco os recursos mínimos para atender às necessidades do agravante e de sua família.

Vale ressaltar precedente desta E. Corte no sentido de que "... O instituto da impenhorabilidade consiste na criação de um núcleo mínimo e intangível de patrimônio para o devedor, de modo a assegurar que os atos executivos não o reduzam a condição que afronte sua dignidade. Imbuído de tal desígnio, a ordem jurídica buscou proteger não apenas os retornos periódicos do trabalho humano, em suas diversas formas, mas também um capital mínimo, no montante de 40 salários-mínimos, conforme se depreende do art. 833, X, do CPC. Apesar da literalidade do dispositivo limitar-se ao saldo em conta-poupança, o Superior de Tribunal de Justiça entende que a reserva única de até 40 salários-mínimos é impenhorável, qualquer que seja a aplicação financeira, desde que não haja comprovada má-fé, fraude ou abuso de direito por parte do executado.(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003326-52.2023.4.03.0000, Rel. Juiz Federal Convocado ALESSANDRO DIAFERIA, julgado em 02/08/2023, Int. via sist.: 07/08/2023)

Por fim, registre-se, ainda, que, quanto à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos, embora a questão tenha sido afetada como Tema 1285 do sistema de recursos repetitivos do STJ, a determinação de suspensão se restringe ao processamento dos feitos nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto, presentes os requisitos, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, conforme fundamentação.

Intime-se a parte agravada, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC.

Publique-se. Intime-se. Comunique-se, com urgência.

Após, conclusos os autos.”

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD em contas bancárias do executado. O agravante sustenta que a quantia bloqueada possui natureza alimentar e que a constrição viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade da execução, além de se enquadrar na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a constrição judicial sobre valores depositados em conta bancária do executado quando (i) não demonstrada a natureza remuneratória da quantia bloqueada; e (ii) o montante constrito é inferior ao limite de quarenta salários-mínimos previsto no art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 833 do CPC estabelece hipóteses de impenhorabilidade destinadas a assegurar a subsistência do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Embora não tenha sido comprovado que os valores bloqueados possuem natureza remuneratória, a quantia constrita é inferior ao limite de quarenta salários-mínimos, hipótese em que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade independentemente de a quantia estar depositada em conta-poupança, desde que não haja indícios de fraude ou abuso de direito.

5. A análise do caso concreto revela situação de vulnerabilidade financeira do executado, profissional autônomo com baixa movimentação bancária e ausência de reservas financeiras, circunstância que evidencia risco à manutenção de recursos mínimos necessários à subsistência digna.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. É impenhorável a quantia inferior a quarenta salários-mínimos depositada em conta bancária do executado, independentemente da modalidade da aplicação financeira, desde que inexistentes indícios de fraude ou abuso de direito. 2. A constrição judicial que compromete os recursos mínimos necessários à subsistência do devedor viola a finalidade protetiva do art. 833 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 833, IV e X, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.562.085/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 19.08.2024; TRF3, AI 5003326-52.2023.4.03.0000, Rel. Juiz Fed. Conv. Alessandro Diaferia, 1a Turma, j. 02.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão